Tribunal: TJDFT
Processo: 0706072-76.2017.8.07.0007
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO DE DANOS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. INSCRIÇÃO INDEVIDA DE PESSOA JURÍDICA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ATO ILÍCITO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Não há cerceamento de defesa quando o julgador entende desnecessária a produção de prova oral para a verificação da situação cogitada, mormente quando já existentes nos autos elementos suficientes ao desate da lide que, no caso concreto, se restringe a questões de direito.
2. Nos termos do art. 370, parágrafo único e art. 371 do CPC, cumpre destacar que o magistrado é o destinatário da instrução probatória e cabe a ele aferir a necessidade das diligências requeridas com esse fim. Logo, se o MM. Juiz considerou prescindir da prova oral para formar seu convencimento, uma vez que entendeu ser suficiente o conjunto probatório apresentado, agiu em consonância com o Estatuto Processual Civil, aliás, como era seu dever. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
3. A pessoa jurídica faz jus ao recebimento de indenização por dano moral, porquanto o dano é presumido quando há a inscrição comprovadamente indevida nos cadastros restritivos de crédito, tal como se deu na espécie, em vista da inexistência de relação contratual entre as partes.
4. O quantum indenizatório deve ser arbitrado com razoabilidade e proporcionalidade, em face do caráter compensatório, punitivo e inibidor da indenização, mediante exame do caso concreto, o qual revela ser adequado o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais, visto que condizente com os princípios norteadores da fixação da compensação moral e com o próprio exemplário jurisprudencial do TJDFT, mostrando-se ainda satisfatório para representar um desestímulo à prática de novas condutas pelo agente causador do dano.
5. Não configura litigância de má-fé a propositura de ação contrária aos interesses da parte adversa, mas exercício do direito de ação que é constitucionalmente garantido a todos, ainda que a demanda fosse proposta de forma equivocada, não sendo este o caso dos autos, de modo que a conduta processual da Autora/Apelada deve ser interpretada não como litigância de má-fé, mas como mero exercício do direito constitucional que lhe é assegurado.
6. Sentença mantida. Recurso não provido.